Tribunal: TJSP
Processo: 1045492-89.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente à margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito administrado pelo banco réu bem como da autorização para desconto do valor da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente à margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito administrado pelo banco réu bem como da autorização para desconto do valor da reserva da margem consignável do provento de aposentadoria da demandante – Improcedência mantida – Recurso improvido.